Tribunal: TJMT
Processo: 1031045-93.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031045-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. M. D. D. O. - CPF: 103.434.191-06 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MONICA REGINA MENDONCA DE DEUS - CPF: 958.318.191-91 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MONICA REGINA MENDONCA DE DEUS - CPF: 958.318.191-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO EM AERONAVE - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido, não podendo ser considerada a manutenção da aeronave como motivo de força maior, tornando-se por devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral sofridos.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido, sendo a manutenção do
quantum
fixado medida impositiva.

Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85
,
§ 2º
, do
CPC
.
(N.U 1023862-13.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031045-93.2023.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: M. M. D. D. O.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por dano moral e material proposta por
M. M. D. D. O.
, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 6.000,00 à título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir daquela decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que

fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sustentando para tanto que “
o voo adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão de manutenção da aeronave. No entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.”
Quanto ao dano moral, afirma que “
na realidade se observa dos fatos narrados, é que a parte Autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.”
De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que adquiriu juntamente com seus familiares, passagem pela empresa ré para viajar no dia 27/12/2022, saindo da Cidade de Cuiabá com destino à Porto Alegre. Entretanto, em 28/11/2022, foi comunicado sobre uma mudança na data de embarque, sendo o voo remarcado para o dia 28/12/2022; que durante o embarque, houve um atraso no voo de mais de 2 horas, sendo posteriormente redirecionado para Goiânia; que na conexão não desejada, após a chegada ao aeroporto de Goiânia, ocorreu um novo atraso de 2 horas, culminando no cancelamento do voo programado; que chegou ao destino final, Porto Alegre, somente no dia 29/12/2022 sem que houvesse assistência material por parte da ré; afirma que houve o extravio de 2 das 7 bagagens despachadas.

O pedido foi julgado procedente, razão pela qual a apelante requer o provimento do recurso.

Pois bem. A presente relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, ora Apelado, amolda-se a figura jurídica do consumidor, e a empresa, ora Apelante, a de fornecedor e o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto dos seus serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, a responsabilidade da empresa transportadora, se não houver a caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º do CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, o art. 734 do CC, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Ao contrário do sopesado pelo apelante, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o atraso ou o cancelamento de voos decorrentes de necessidade de manutenção da aeronave não constitui força maior ou caso fortuito, a ensejar a exclusão da responsabilidade do transportador.

Logo, é de se reconhecer a existência de defeito na prestação de serviço pela companhia aérea e a sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo transportado.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia. Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26.0011, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de Transporte Aéreo. Alteração da Malha Aérea. Excludente não Configurada. Danos Morais Configurados. Indenização Devida. Quantum Compensatório. Proporcional e Razoável. 1 - O cancelamento injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral. 2 - A mera alegação de readequação na malha aérea não afasta a responsabilidade da empresa.
(TJ-RO - RI: 70099202320198220001 RO 7009920-23.2019.822.0001, Data de Julgamento: 07/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATORIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. EMBARQUE PROGRAMADO PARA O DIA 28/12/2018, REMARCADO DE FORMA UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1- Responsabilidade objetiva da empresa aérea que tem o dever de prestar serviços eficientes e adequados. 2- Prevalência do Código de Defesa do Consumidor que afasta a Convenção de Varsóvia e Montreal. 3- A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 636.331/RJ e ARE nº 766618, se restringem a regular o transporte aéreo internacional, o que não é o caso, uma vez que os serviços seriam prestados dentro do território nacional, em viagem interestadual. 4- A questão da readequação da malha aérea ou excesso de trafego aéreo, não é problema do consumidor e é perfeitamente previsível, tanto mais no final do ano, devido às festas. As circunstâncias que envolvem o incidente consubstanciam fortuito interno, inerente à própria atividade do prestador de serviço, fazendo parte do risco do empreendimento, cabendo ao transportador aéreo suportar os prejuízos daí advindos.
(TJ-RJ - APL: 00848883020198190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Cabia à empresa a realização de manutenções periódicas e preventivas nas aeronaves, pois, conforme o entendimento sufragado pelo STJ, a ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos."
(STJ; 4ª Turma; AgRg no Ag nº 1310356/RJ; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado em 14/04/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REPAROS TÉCNICOS EM AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Cabeà transportadora, ademais, nos casos de atraso de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros, a teor doart. 741 do CC e doart. 14 da Resolução nº 141 da ANAC. 2. Não háprova de que a empresa aérea supriu as necessidades de seus passageiros durante a espera do embarque para o exterior, restando configurada a falha na prestação de serviço, que responde objetivamente pelos danos causados a seus passageiros. 3. Ocancelamento do voobem como a falta de assistência ao consumidor, criaram uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, o que evidencia a ocorrência efetiva do dano moral. 4. O valor da indenização por danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos. 5. Quantumindenizatório mantido emR$ 5.000,00 (cinco mil reais), por atenderaos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação conhecida e improvida. 7. Unanimidade.
(TJ-MA - AC: 00419573720148100001 MA 0191462019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019 00:00:00)

Assim sendo, comprovado nos autos o dano moral sofrido pela apelada, resta avaliar o valor da verba indenizatória capaz de compensar os danos sofridos.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Nesse sentido, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual se atentando a tais critérios acima elencados, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com os fatos postos no presente recurso.

“Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85
,
§ 2º
, do
CPC
.”
(N.U 1023862-13.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - MENOR DE IDADE– MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros. II - Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida. III – Em relação ao dano material, o consumidor tem direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos e comprovados. IV - Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da citação.
(TJ-MT - AC: 10078043220228110007, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Cancelamento de voo que caracteriza falha na prestação do serviço, apto a gerar responsabilização civil pelos danos causados ao consumidor. 2-Atraso de voo e perda de conexão, com aumento considerável no tempo de viagem. 3-Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente de responsabilidade da ré eis que as situações devem ser vistas como risco do empreendimento. 4-Dano moral caracterizado e bem fixado que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5-Juros de mora que incidem a partir da citação nos termos do art. 405, do CC/02, considerando que se trata de relação contratual. 6-Recurso conhecido e improvido.
(TJ-RJ - APL: 02280854320198190001, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 04/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que os juros de mora são devidos desde a citação, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024